Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-11.2020.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-11.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA PRINCESA LTDA - CNPJ: 10.501.114/0001-79 (EMBARGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE PLINIO SILVA NETTO - CPF: 086.096.739-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em
virtude de Acórdão
que, ao julgar parcialmente procedente Recurso de Apelação interposto pela
Embargante
, manteve a condenação ao pagamento de indenização securitária por roubo de carga e fixou o termo inicial dos juros moratórios na data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o
A
córdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar, ainda que de ofício, sobre a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, relativa à interpretação do art
igo
406 do Código Civil quanto à adoção da Taxa Selic como índice único de juros moratórios e correção monetária nas dívidas civis, mesmo antes da Lei n.º 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.368 do STJ, publicado antes do julgamento da Apelação,
tem
caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC
; logo,
sua observância
é impositiva
, inclusive de ofício.

4. Embora o
Colegiado
tenha corretamente fixado o termo inicial dos juros moratórios na data da citação, deixou de enfrentar o regime jurídico integral dos consectários legais, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic como índice único, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária.

5. A definição do termo inicial dos juros não pode ser dissociada da definição do índice aplicável, sobretudo diante de precedente qualificado que disciplina de forma uniforme a interpretação do art
igo
406 do Código Civil.

6. A
falta d
e manifestação expressa sobre a aplicação do Tema 1.368 configura omissão sanável por meio de
Embargos
d
e Declaração
e, ao supri-la, estabelece-se
que, na condenação imposta à
Embargante
, os juros moratórios e a correção monetária devem observar exclusivamente a Taxa Selic, a partir da citação, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos
.

Tese de julgamento
:

“A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, relativa à interpretação do art. 406 do Código Civil, deve ser observada pelos Tribunais, inclusive de ofício.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
MAPFRE Seguros Gerais S/A
em
virtude do Acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
por ela interposto.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o
Colegiado
deixou de observar a alteração promovida pela Lei n
.
º 14.905/2024 no art
igo
406 do Código Civil,
e o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368,
segundo o qual a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para correção monetária e juros moratórios nas condenações de natureza civil, salvo previsão legal ou convencional diversa.

Sustenta que, embora tenha sido fixado o termo inicial dos juros de mora na data da citação,
o Colegiado omitiu-se
ao não determinar expressamente a incidência da taxa SELIC, conforme a nova redação do art
igo
406, § 1º, do Código Civil, a qual engloba, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Argumenta que a aplicação da SELIC constitui orientação vinculante, nos termos do art
igo
927, III, do CPC, à luz dos precedentes do STJ (Temas 99, 112 e 1.368), de modo que a
falta
de pronunciamento específico sobre o índice aplicável compromete a exata execução do julgado.

Requer, assim, o acolhimento
do Recurso
para sanar a omissão apontada, com a fixação expressa da taxa SELIC, a partir da data da citação, como critério de atualização do débito,
e
o pronunciamento explícito sobre os art
igos
405 e 406 do Código Civil, art
igos
1.022 e 1.013, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento, inclusive com atribuição de efeito infringente
.

Manifestação da Embargada,
Transportadora Princesa Ltda.
, no Id. 328078364, em que pugna pela rejeição do Recurso e a condenação da Embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A empresa
Transportadora Princesa Ltda.
ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária em face da
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, sustentando que, embora vigente contrato de seguro para transporte rodoviário de cargas, a seguradora recusou indevidamente o pagamento da indenização decorrente do roubo de 140
(cento e quarenta)
fardos de algodão em pluma, ocorrido em 01/12/2018.

Aduziu que cumpriu as exigências contratuais de gerenciamento de risco, especialmente porque o veículo possuía sistema de rastreamento em pleno funcionamento, o que afasta

a alegação de descumprimento contratual
alegada pela S
eguradora.

Seus pedidos foram julgados procedentes

e a Seguradora condenada
ao pagamento da indenização no valor de R$ 234.546,14
(duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), com
correção monetária e juros pela Taxa Selic, desde a data do sinistro, além de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a Mapfre Seguros Gerais S.A. interpôs Recurso de Apelação
e, dentre outras teses, alegou
a necessidade de modificação do termo inicial dos juros moratórios, para que passassem a incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art
igo
405 do Código Civil.

Em julgamento unânime, esta Câmara deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, mante
ve
a condenação securitária, mas alter
ou
o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação, por
se tratar de
responsabilidade contratual.

N
este
Recurso Integrativo, a Mapfre Seguros Gerais S.A. sustenta a existência de omissão
no julgado
,
sob a tese
de que o Colegiado deixou de se
manifestar sobre a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, já vigente à época do julgamento da Apelação, a qual estabelece que o art
igo
406 do Código Civil, mesmo antes da Lei n.º 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic é o índice aplicável às dívidas civis, como índice único, abrangente de juros moratórios e correção monetária.

Sabe-se que decisão omissa, para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é aquela que deixa de se pronunciar sobre questão relevante e obrigatória ao deslinde da controvérsia, inclusive quando se trata da observância de precedente qualificado de natureza vinculante.

No caso, o
A
córdão embargado foi proferido em 09/12/2025, portanto após a publicação da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368,
que foi publicada em
20/10/2025, cujo teor é o seguinte:

O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil.

Nos termos do art
igo
927, inciso III, do Código de Processo Civil, as teses firmadas em julgamento de
Recursos Repetitivos
devem ser obrigatoriamente observadas pelos
T
ribunais, inclusive de ofício, independentemente de provocação expressa das partes.

Assim, e
mbora
o Colegiado
tenha corretamente fixado o termo inicial dos juros moratórios na data da citação, deixou de enfrentar
,
ainda que de ofício
,
o regime jurídico integral dos consectários legais, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic como índice único, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária.

A
definição do termo inicial dos juros não pode ser dissociada da definição do índice aplicável, sobretudo quando há precedente vinculante
disciplinando, de forma uniforme, a interpretação do art
igo
406 do Código Civil para todo o período anterior à Lei n.º 14.905/2024.

Dessa forma, é necessário reconhecer a existência do vício apontado, pois a
falta
de manifestação expressa acerca da aplicação do Tema 1.368 do STJ compromete a adequação do julgado ao entendimento vinculante da Corte Superior,
e configura
omissão sanável por meio de
Embargos De Declaração
.

A correção desse vício
, contundo, não
impõe a
alteração do dispositivo do julgado
, razão pela qual os
Embargos
devem ser acolhidos
sem
efeitos modificativos, exclusivamente para ajustar o regime dos consectários legais, sem qualquer alteração quanto ao reconhecimento do dever de indenizar ou ao valor da condenação.

Com essas considerações,
acolho o
s Embargos de Declaração
sem efeito modificativo
,
reconhe
ço
a omissão do
A
córdão embargado quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368
e integro
o
A
córdão,
estabelecendo
expressamente que, na condenação imposta à
S
eguradora
,

os juros moratórios e a correção monetária devem observar exclusivamente a Taxa Selic,

a partir da citação,

vedada a cumulação com quaisquer outros índices de atualização monetária,

nos termos do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no Tema 1.368 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026